Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. TEMA 864/STF. TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, para condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. O Agravante sustenta (I) sua ilegitimidade, por entender que a obrigação é do IPREV/DF; (II) prejudicialidade externa, em razão da propositura de ação rescisória; (III) a inexigibilidade do título judicial, por suposta afronta ao Tema 864/STF; e (IV) ilegalidade da incidência da taxa SELIC de forma acumulada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo sendo os proventos da exequente pagos pelo IPREV/DF; (II) se a propositura de ação rescisória autoriza o sobrestamento do processo por prejudicialidade externa; (III) se o título executivo é inexigível por violar o entendimento do STF no Tema 864; e (IV) a aplicação da taxa SELIC de forma acumulada configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade do Distrito Federal é patente, pois foi parte na ação de conhecimento e condenado expressamente a pagar as diferenças remuneratórias decorrentes da Lei Distrital n. 5.184/2013. Ainda que a exequente esteja aposentada e vinculada ao IPREV/DF, o art. 4o, § 2o, da LC Distrital n. 769/2008 prevê a responsabilidade subsidiária do DF pelas obrigações da autarquia previdenciária.
4. A alegação de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento da ação rescisória já foi enfrentada em agravo de instrumento anterior, no qual se decidiu que a simples propositura da ação rescisória não suspende a execução.
5. A tese de inexigibilidade do título com base no Tema 864/STF foi apreciada e afastada expressamente no acórdão exequendo, que fez o distinguishing quanto à inaplicabilidade do referido precedente à hipótese dos autos. A decisão transitou em julgado, impossibilitando a rediscussão da matéria por força da coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 503).
6. O argumento de que a aplicação da taxa SELIC configura anatocismo não foi suscitado na impugnação ao cumprimento de sentença, nem apreciado pela decisão agravada, tratando-se, portanto, de vedada inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva que expressamente o condenou a pagar o valor em execução, ainda que os proventos da parte exequente sejam pagos por autarquia previdenciária.
2. É vedado rediscutir suposta inexigibilidade do título com fundamento em precedente vinculante cuja inaplicabilidade foi afirmada no próprio acórdão exequendo.
3. Não é permitido apreciar matéria que não tenha sido enfrentada na decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 506 e 535, III, §§ 5o e 7o; e LC Distrital n. 769/2008, art. 4o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015899, AI 0717710-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 26.6.2025, DJe 09.07.2025; e STF, RE 905.357/RR (Tema 864), j. 18.2.2020.